Tribunal: TJMT
Processo: 0002558-94.2016.8.11.0003
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0002558-94.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]
Parte(s):

[IMOBILIADORA CONTINENTAL LTDA - ME - CNPJ: 03.204.823/0001-27 (APELADO), SEBASTIAO GERALDO DE LIMA - CPF: 284.504.001-63 (ADVOGADO), NELSON SILVEIRA CARVALHO - CPF: 076.146.831-53 (APELADO), MARA ALZIRA FERRAZ CARVALHO - CPF: 112.377.591-53 (APELADO), MARILDA DE NAZARE GOMES - CPF: 194.381.171-72 (APELANTE), NELSON SILVEIRA CARVALHO - CPF: 076.146.831-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARA ALZIRA FERRAZ CARVALHO - CPF: 112.377.591-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1002155-72.2022.8.11.0044.

APELANTES:
CLAUDIA REJANE DE OLIVEIRA DOS SANTOS.

APELADOS:

ICATU SEGUROS S.A.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ATUAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA EM FAVOR DE PESSOA NATURAL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DEVIDOS AO FUNDO INSTITUCIONAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de Apelação interposto por Marilda de Nazaré Gomes contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de execução de título extrajudicial movida contra a empresa Imobiliadora Continental Ltda. – ME, com fundamento no art. 485, III e § 1º, do CPC, em razão do abandono da causa, sem condenação em honorários sucumbenciais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de fixação de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, mesmo em hipóteses de extinção anômala do feito por abandono, quando a parte vencida não integra a Administração Pública.

III. Razões de decidir

3. A gratuidade da justiça deve ser deferida à parte apelante, por estar representada pela Defensoria Pública e ter declarado hipossuficiência, nos termos dos arts. 98 e 99 do CPC.

4. O § 2º do art. 485 do CPC impõe, expressamente, a condenação em honorários advocatícios ao autor que der causa à extinção do processo por abandono, o que se aplica ao caso concreto.

5. A Defensoria Pública faz jus à verba honorária sempre que atua contra particulares, conforme entendimento consolidado do STJ.

6. Considerando que a Defensoria Pública representou a parte ré e que houve extinção por inércia da parte autora, impõe-se a fixação de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa, a serem revertidos ao Fundo de Aperfeiçoamento Funcional da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso – FUNADEP, nos termos do art. 33, § 2º, da LC estadual nº 146/2003 e do art. 85, § 2º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e provido para reformar parcialmente a sentença, a fim de condenar a parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, em favor da Defensoria Pública, com destinação ao FUNADEP.

Tese de julgamento: “1. É devida a fixação de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, ainda que o processo tenha sido extinto sem resolução de mérito por abandono da causa, quando esta atua contra parte privada. 2. O percentual de honorários deve observar os critérios do art. 85, § 2º, do CPC, e ser revertido ao fundo institucional da Defensoria Pública.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 2º; 98; 99; 485, III e § 2º; LC/MT nº 146/2003, art. 33, § 2º.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002558-94.2016.8.11.0003.

APELANTES:

MARILDA DE NAZARÉ GOMES
.

APELADOS:

IMOBILIADORA CONTINENTAL LTDA. – ME

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação interposto por MARILDA DE NAZARÉ GOMES contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial movida em face da empresa IMOBILIADORA CONTINENTAL LTDA. – ME, julgou extinto o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III, c/c § 1º, do Código de Processo Civil, em razão do abandono da causa, deixando de proceder à fixação de honorários sucumbenciais.

Irresignada, a parte autora, representada pela Defensoria Pública Estadual, sustenta a tempestividade do apelo, com fundamento no art. 186 do CPC, e reitera o pedido de concessão da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do mesmo código, ante a hipossuficiência econômica declarada nos autos. No mérito, pugna pela reforma parcial da sentença para que seja arbitrada verba honorária sucumbencial em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, a ser revertida ao Fundo de Aperfeiçoamento Funcional da Instituição (FUNADEP), consoante permissivo do art. 85, § 2º, do CPC, argumentando que, embora a extinção se tenha dado sem julgamento do mérito, persiste a sucumbência da parte ré, que deu ensejo à extinção da demanda.

As razões recursais estão voltadas exclusivamente à reforma da sentença para que haja a condenação da parte sucumbente ao pagamento de honorários, mesmo diante da extinção anômala do feito, alicerçando-se a apelante em entendimento doutrinário e jurisprudencial que reconhece tal direito à Defensoria Pública quando não atua contra ente da mesma estrutura administrativa.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desa. Maria Helena G. Póvoas

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO – MÉRITO

De início, defere-se o pedido de gratuidade da justiça à apelante, uma vez que é patrocinada pela Defensoria Pública e apresentou declaração de hipossuficiência, cuja presunção de veracidade não foi elidida por qualquer elemento nos autos, nos termos dos arts. 98 e 99 do CPC.

No mérito, assiste razão à apelante quanto ao pleito de arbitramento de honorários advocatícios. A sentença extinguiu o processo com base no art. 485, III, do Código de Processo Civil, em razão da inércia da parte exequente, que, embora regularmente intimada para dar prosseguimento ao feito, quedou-se inerte.

Contudo, o § 2º do mesmo dispositivo legal é categórico ao determinar que, nas hipóteses de extinção sem resolução de mérito por abandono da causa, o autor será condenado ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios.

Com efeito, não obstante a extinção tenha ocorrido em desfavor da parte exequente, verifica-se que a ré foi assistida em juízo pela Defensoria Pública, que atuou regularmente durante o processamento do feito. Sendo assim, é devida a condenação em honorários advocatícios em favor da Instituição, conforme o disposto no art. 85, § 2º, do CPC.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a Defensoria Pública faz jus à percepção de honorários advocatícios sempre que não atue contra pessoa jurídica de direito público a que pertença.

Na espécie, trata-se de lide entre particular e empresa privada, sendo perfeitamente cabível a condenação em honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual, cuja destinação é o Fundo de Aperfeiçoamento Funcional da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso – FUNADEP, conforme art. 33, § 2º, da LC Estadual n.º 146/2003.

Quanto à fixação da verba honorária, considerando que a condenação decorre da extinção do feito por abandono da causa, de iniciativa da parte exequente, e observando-se que a Defensoria Pública atuou como representante processual da parte vencedora, impõe-se a incidência do disposto no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Nessa esteira, é de rigor a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa, percentual esse que se revela adequado à complexidade da demanda e ao grau de zelo profissional demonstrado nos autos, respeitando-se, ademais, os critérios legais estabelecidos nos incisos do § 2º do referido dispositivo legal.

A verba deverá ser revertida em favor do Fundo de Aperfeiçoamento Funcional da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso – FUNADEP, em conformidade com o disposto no art. 33, § 2º, da Lei Complementar Estadual n.º 146/2003.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar parcialmente a sentença, a fim de condenar a parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, a serem revertidos ao FUNADEP, mantendo-se os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026